Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700613-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA SILVA ALVES DECISÃO Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0711733-67.2021), de deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela postulada por ADRIANA SILVA ALVES, proferida nos seguintes termos: Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n° 9.099/95). DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na petição de ID 87763148, a parte autora junta documentos, requer seja reconsiderada a decisão de ID 85453555 e, por consequência, concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para: a) a) seja determinada à autoridade administrativa que designe a lotação da autora no único setor em que a autora efetivamente conseguiu desempenhar suas atividades nos últimos 3 anos, qual seja o NUREM, sem prejuízo de seus vencimentos e observando as restrições de escala estabelecidas nos autos n. 0703547- 60.2018.8.07.0016; b) b) não sendo possível designar sua lotação no NUREM, seja a autora designada para setor compatível com a sua formação profissional bem como com o cargo por ela desempenhado, devendo a autoridade administrativa definir imediatamente sua escala oficial de serviços observando as restrições de escala estabelecidas nos autos n. 0703547-60.2018.8.07.0016; c) c) seja suspensa a exigibilidade da apresentação, pela autora, da documentação correspondente à sua escala do período compreendido entre março de 2020 e dezembro de 2020 e de janeiro de 2021 até os presentes dias, haja vista que tanto as referidas escalas quanto as respectivas folhas e registros de ponto foram prejudicados por culpa exclusiva da Ré; e d) d) seja suspenso qualquer processo administrativo relativo à ilicitude da acumulação de cargos públicos, haja vista que a aparente incompatibilidade de horários foi causada pela inaptidão (e má vontade, quiçá má fé) da SES/DF em designar-lhe lotação e escala compatíveis com as restrições estabelecidas nos autos n. 0703547-60.2018.8.07.0016. Registre-se, conforme já ponderado na decisão de ID 85453555, que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública invadindo o mérito das decisões interna corporis do ente governamental, em respeito ao princípio da separação de poderes. Assim sendo, o pedido “a” é inviável, pois implicaria na ingerência discricionária do Judiciário nos critérios administrativos para escala e lotação da parte. Por outro lado, quanto ao pedido “b”, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos, eis que transparece irrazoável que a Administração, ciente de que a autora exerce dois cargos legalmente acumuláveis, decida deliberadamente pela sobreposição de horários de lotação, tornando, de forma aparentemente arbitrária, ilegal a acumulação de cargos pela demandante. Deve a Administração, pois, determinar horários e lotações que viabilizem a cumulação legal dos cargos legitimamente ocupados pela autora e, ainda, observar os termos da decisão judicial proferida nos autos do processo n° 0703547-60.2018.8.07.0016. Noutro giro, no que diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade da apresentação, pela autora, da documentação correspondente à sua escala (pedido “c”), entendo que o pleito tem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, adentrando ao mérito, sendo, portanto, vedada a concessão de medida liminar, conforme expressa previsão do art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92. Por fim, com relação ao pedido de suspensão do processo administrativo relativo à ilicitude da acumulação de cargos públicos pela autora, ao que transparece da análise da documentação juntada, há indícios de que a própria Administração deu causa à incompatibilidade de horários, mesmo sendo possível uma escala compatível. Posto isso, reconsidero a decisão anterior e, nesta oportunidade, ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA apenas para determinar que o Réu designe lotações e escalas de trabalho que viabilizem a cumulação legal dos cargos legitimamente ocupados pela autora, respeitando ainda os termos da decisão judicial proferida nos autos do processo n° 0703547-60.2018.8.07.0016, bem como para que suspenda qualquer processo administrativo referente à ilicitude da acumulação de cargos públicos pela autora até decisão ulterior desse Juízo. Prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa diária. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2021 17:52:08. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito [...] A parte agravante sustenta, em síntese, o descabimento da concessão de tutela antecipatória contra a Fazenda, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida. Afirma que a documentação acostada aos autos demonstra que o Ente Público tem adotado todas as diligências para conseguir lotar a autora de forma a possibilitar o exercício de ambos os cargos, observando a restrição de horário de trabalho às sextas e sábados, sendo que mesmo após, ampla pesquisa, não foi possível realizar a lotação da autora de forma a viabilizar o exercício de ambos os cargos. Afirma que a acumulação dos dois cargos de técnico em higiene dental (carga horária total de 60h) estaria condicionada à compatibilidade de horários (área da saúde que funciona com regime de plantão), o que não se verifica no caso concreto. Nas palavras aviadas pelo agravante, somente seria possível permitir a continuação da autora em dois cargos se houve desvio de função, o que viola o princípio da legalidade, da moralidade, do concurso público, dentre outros. Aliás, a própria autora requer, na inicial, a manutenção em um setor em que foi removida por estar caracterizado o desvio de função, o que é ilegal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). De plano, salienta-se que já teria sido ofertada contestação nos autos originários, de sorte que a designação (temporária) da ora agravada para o exercício de suas funções em regime de plantão, até o julgamento de mérito da demanda, a par de não esgotar o objeto da ação, não implicaria prejuízo ao interesse público, notadamente diante da situação emergencial da saúde e das funções exercidas pela servidora (técnica em saúde bucal), e da ressalva à designação, conforme os critérios e as necessidades da Administração Pública. Além disso, a documentação carreada pelas partes na origem não permite afastar, em um juízo superficial, a probabilidade do direito invocado pela agravada, inaudita altera pars. Com efeito, e como bem destacado na decisão originária, a par de incontroverso se tratar de dois cargos legalmente acumuláveis, urge a detida análise dos documentos colacionados à verificação da (in) viabilidade de acumulação dos cargos, e se a conduta administrativa violaria (direta ou obliquamente) a decisão judicial transitada em julgado no processo 0703547-60.2018 (abstenção de inclusão em escala de trabalho entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado, por motivos religiosos), a qual foi prolatada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. LIBERDADE RELIGIOSA - DIREITO FUNDAMENTAL. ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - HORÁRIO DE TRABALHO DIFERENCIADO - POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O interesse de agir da parte autora é manifesto, ante a necessidade de resguardar a prática de suas convicções religiosas. A só interposição de recurso pelo requerido contra sentença que reconheceu e resguardou direitos inerentes à liberdade religiosa é apta a demonstrar a necessidade do amparo judicial. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. 2. Como apontado pelo recorrente, o Estado é laico. Todavia, a laicidade do Estado não o exime de respeitar e garantir a Liberdade Religiosa dos cidadãos, direito fundamental previsto no art. 5o, inciso VI, da Constituição Federal. E, para respeitar tal Direito deve o Estado prover a necessária discriminação positiva, se o indivíduo assim requerer, para assegurar o exercício de seus direitos fundamentais. 3. A medida pretendida pelo autor, e acolhida na sentença recorrida, está em linha com o disposto no art. 5, inciso VI, que assim dispõe: "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;" 4. Ao que consta, a autora não pretende se esquivar de se submeter ao regime funcional estatutário, mas sim adaptar seu descanso semanal à sua convicção religiosa, por ser participante da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, por conta disso, não exerce quaisquer atividades durante o período compreendido entre o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, prática que deve ser respeitada, ante a possibilidade de elaboração de escala de horário de trabalho distinto. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.(Acórdão 1134537, 07035476020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018). E, desse modo, exsurgiria também a utilidade e a razoabilidade da determinação de suspensão de processo administrativo referente à ilicitude da acumulação de cargos públicos pela autora até ulterior decisão judicial sobre a questão de fundo, cujos fundamentos, inclusive, poderiam contribuir ao deslinde da controvérsia também naquela esfera. Nesse diapasão, ausentes os requisitos legais à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito